Tribunal: STF
Processo: RHC 97863
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal Militar. Crime de inobservância de 
   lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM). Trancamento da ação 
   penal. Alegação de atipicidade da conduta do paciente. 
   Impossibilidade de análise na via do habeas corpus. Precedentes.
1. 
   Pela narrativa da denúncia, em confronto com a norma penal 
   tipificadora do crime imputado ao paciente, não é possível tê-la 
   como inepta, pois descreve fatos que podem constituir, em tese, 
   prática de crime. 
2. A via restrita do habeas corpus não é a 
   adequada para discutir questões controvertidas e de alta indagação 
   intrínsecas ao mérito da ação penal, a qual deverá ter seu curso 
   normal, assegurando-se ao paciente todas as garantias 
   constitucionais do devido processo legal.
3. É firme a 
   jurisprudência consagrada por esta Corte Suprema no sentido de que a 
   concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação 
   penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando 
   estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa 
   extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria.
4. 
   Habeas corpus denegado.